Tribunal: STF
Processo: ARE 1282707
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. N. 24575-76.2009.8.16.0021 (DISTRIBUIDORA JC MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA). AGRAVO RETIDO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PROVAS DA PARTE ADVERSA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS COM O DESENTRANHAMENTO DE PROVAS DOS AUTOS. ADVERTÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA. . CERCEAMENTOAGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER ECONOMICO E ATO DISCRIMINATÓRIO NA CONCESSÃO DE BONUS. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSENCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECUSAIS ARBITRADOS. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    APELAÇÃO CÍVEL N. 24566-17.2009.8.16.0021 (DISTRIBUIDORA JC MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA). AGRAVO RETIDO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PROVAS DA PARTE ADVERSA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS COM O DESENTRANHAMENTO DE PROVAS DOS AUTOS. ADVERTÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA. . PRETENSÃO DEAGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PRECLUSA. PARTE QUE MESMO INTIMADA I. NÃO INDICOU TESTEMUNHAS A TEMPO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO TRAVADO COM TERCEIRO NÃO LITIGANTE. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CONTRATO QUE NÃO PODE SER REVISTO SEM A PRESENÇA DO AGENTE FINANCIADOR NA LIDE. PRETENSÃO DE ARGUIÇÃO DE NULIDADES E VÍCIOS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. FORNECEDOR QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS CREDITÍCIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS COM FIRMA RECONHECIDA. EXECUÇÃO LÍQUIDA E CERTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECUSAIS ARBITRADOS. .PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
    APELAÇÕES CÍVEIS N. 24566-17.2009.8.16.0021 e 24575-76.2009.8.16.0021 (KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E SERVIÇOS LTDA). PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PELA REGRA GERAL. CONHECIDOS E PROVIDOS.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso IV, 3º, incisos I e II, 5º, incisos V, X, XIII, XXII, XXIII, LIV e LV, 93, inciso IX, e 170, incisos II, III e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:
    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11).
    No tocante ao mérito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “O apelante afirma que o contrato que embasa a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (evento 1.4) entabulado entre as partes é nulo porque: a) não possui prazo determinado; b) e em razão de conter cláusula-mandato vedada pela súmula 60 do Superior Tribunal de Justiça; c) Submete a mutuaria (Recorrente) ao arbítrio da Recorrida, mediante mandato; d) Institui cumulativamente comissão de permanência, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, bem como cláusula penal de 10% sobre a totalidade da dívida, violando frontalmente o enunciado da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça; e) Foi executado o contrato desacompanhado das planilhas, as quais faziam parte integrante deste.
    O apelante também afirma a ocorrência da total inobservância do Código de Defesa do Consumidor, em especial os arts. 39, caput e incs. III, VI e VIII, 40, 46, 47, 51 e 52 e seus respectivos incisos e parágrafos quanto ao contrato que embasa a ação de execução (evento 1.4) entabulado entre o recorrente e o Unibanco.
    Primeiramente, esclarecemos que o contrato de que trata o apelante neste tópico é aquele encartado no evento 1.4 dos autos dos embargos à execução n. 24566-17.2009.8.16.0021 referente a um financiamento assumido com o Unibanco em que a apelante figurou como financiada e a apelada como fornecedora.
    O financiamento retro mencionado referiu-se então a aquisição de produtos pela apelante junto a apelada.
    É possível ainda extrair do referido contrato que o financiamento foi concedido e efetivado mediante desembolso, exclusivamente para pagamento do preço de compra à vista dos bens ou serviços junto ao fornecedor (apelada) – conf. Clausula 2 do contrato.
    Diante do pacto, a apelante adquiriu produtos junto a apelada, que foram pagos pelo Unibanco, e que posteriormente cobrados não foram quitados pela apelante ao financiador, razão pela qual, o débito veio a ser cobrado da fornecedora, que ao quitar a quantia devida pela apelante, sub-rogou-se nos direitos creditícios do Unibanco, fato que ensejou a execução de título extrajudicial promovida pela recorrida.
    Essas “compras” realizadas pela apelante perante a apelada ocorreram entre os anos de 2007 e 2008, conforme fartamente se pode observar das provas acostadas aos autos, que demonstram por intermédio de faturas, a realização de tais operações (evento 1.7 dos autos de execução).
    Frise-se que os contratos assim como as cartas de sub-rogações estão todos com firmas reconhecidas, não havendo qualquer dúvida acerca da veracidade das mesmas.
    Ainda, é de se apontar a resposta do Banco Itaú (Unibanco), constante no evento 1.78 dos embargos à execução, que reconhece o contrato de financiamento e cartas de sub-rogação pagos pela recorrida Kodak, não havendo assim qualquer lógica na tese do apelante de que o negócio seria inexistente, ou a que teria sido “simulado” o negócio pela recorrida e pelo Banco Itaú para prejudicar a apelante. 
    No sentido acima, tal como afirmou-se em sentença, inexistem quaisquer provas produzidas pelo apelante, para que ao menos, indícios fossem propícios para arguição de dúvida do negócio celebrado. 
    É fato incontroverso que o apelante foi beneficiado pelo contrato de financiamento, o qual pretende inadimplir atualmente trazendo teses genéricas e desprovidas de fundamento fático e probatório.
    As nulidades apontadas pela apelante no contrato de financiamento assinado com o UNIBANCO não podem ser quiçá conhecidas, eis que a instituição financeira financiadora, a qual detém interesse direto no pacto, não participa da presente ação.
    É impossível a pretensão de nulidade do contrato almejada pelo apelante via embargos à execução, eis que a apelada apenas sub-rogou-se nos créditos do Banco, não vindo diretamente a assinar o contrato, ora discutido. 
    Ora, como admitir, por exemplo, como deseja a recorrente, colocar sob o crivo da análise do Judiciário, sem facultar ao Unibanco o Direito ao contraditório e a ampla defesa, a revisão da comissão de permanência, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, bem como cláusula penal de 10% sobre a totalidade da dívida?
    A ofensa a direitos constitucionais é evidente e não merece maiores delongas, de modo que reconheço a impossibilidade do pedido do apelante quanto a revisão de contrato de financiamento, o qual não participou diretamente a apelada, mas posteriormente apenas sub-rogou-se aos créditos. 
    Caso pretenda a nulidade, rescisão contratual ou a prestação de contas referente ao contrato de financiamento em questão, a apelante deverá procurar promover ação própria em face da contratada, sua agente financiadora, e não da apelada, que como se afirmou já exaustivamente, trata-se de fornecedora que detém os créditos financiados. 
    Diante do exposto, mantenho a sentença, porém por fundamentação diversa, afim de reconhecer a impossibilidade de discussão do contrato de financiamento pactuado com o Unibanco nos embargos à execução.”
    Nesse caso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado nas cláusulas do contrato celebrado entre as partes e no conjunto fático-probatório constante dos autos, cujo o reexame é vedado no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Contratos em espécie. Compra e venda de imóvel. Comprovação de pagamento. 3. Legislação infraconstitucional. 4. Fatos e provas. 5. Súmulas 279 e 454. Impossibilidade de análise de mérito. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.041.045/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/9/17).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Contrato de compra e venda. Demora na entrega do imóvel. Danos materiais e morais. Dever de indenizar. Prequestionamento. Ausência. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e Provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 812.718/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/10/14).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Contrato de compra e venda de unidade habitacional. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa aos princípios da ampla de defesa, do contraditório e do devido processo legal. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 775.239/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/12/13).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente